Tribunal: TJSP
Processo: 1019870-39.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTA EM REDE SOCIAL INSTAGRAM HACKEADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO
I – Autora que teve sua conta do Instagram hackeada, cujos dados foram utilizados de forma ilícita por indivíduo, que se passou pela demandante, vendendo produtos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTA EM REDE SOCIAL INSTAGRAM HACKEADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO
I – Autora que teve sua conta do Instagram hackeada, cujos dados foram utilizados de forma ilícita por indivíduo, que se passou pela demandante, vendendo produtos inexistentes com a finalidade de aplicar golpes;
II - A relação entre as partes é de consumo. A autora se adapta perfeitamente à definição de consumidor e o réu, à de fornecedor. A hipossuficiência jurídica da parte requerente é incontestável. A prova está nas mãos do requerido, visto que ele é responsável pelo armazenamento, divulgação e manutenção dos dados de sua rede social utilizada pela autora recorrente. Cabendo ao demandado comprovar que a invasão ocorreu por culpa exclusiva da consumidora, entretanto não se desincumbiu desse ônus, deixando de fornecer detalhes de como ocorreu o ataque e sequer quais normas de segurança teriam sido violadas pela autora;
III - Tutela de urgência deferida para que o réu providenciasse a recuperação da conta/usuário da autora. Ordem judicial cumprida;
IV – Dano moral configurado, cujo valor (R$ 10.000,00) não comporta majoração. Apesar do infortúnio, a demandante possui pouco mais de 600 seguidores, não é uma conta comercial e não houve a solução mais rápida, porque não fora informado ao Facebook um email seguro para o envio das informações de acesso, de modo que, a quantia fixada pela r. Primeira Instância é suficiente para amenizar o dano sofrido, acompanhando precedentes desta c. Câmara AP 1002052-74.2022.8.26.0100, Rel. Dr. Lino Machado, j. 21.06.2020; AP 1000809-14.2022.8.26.0127; Rel. Dra. Maria Lúcia Pizzotti, j. 29.07.2022, AP 1102274-84.2021.8.26.0100, Rel. Dra. Maria Lúcia Pizzotti, j. 17.05.2022.

RECURSO da autora NÃO PROVIDO
RECURSO do réu NÃO PROVIDO